Tribunal: TCU
Processo: 019.550/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - MS em razão de omissão no dever de prestar contas, Convênio 44827/2015, firmado com o Ministério da Saúde, que teve como objeto aquisição de equipamento e material permanente para unidade de atenção especializada em Saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos do Convênio 44827/2015, que tinha por objeto " Aquisição de Equipamento e Material Permanente para Unidade de Atenção Especializada em Saúde ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar regulares as contas da Sra. Maria Alves da Costa, dando-lhe quitação plena, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas da Sra. Brauliana Christina Ribeiro de Macedo, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, aplicando-lhe a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); 9.3. autorizar, desde logo, com amparo no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.4. fixar, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992, novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, ao Hospital e Maternidade Maria Júlia Maranhão para que recolha aos cofres do Fundo Nacional de Saúde o valor do débito a seguir especificado, atualizado monetariamente a partir das datas indicadas, alertando-o que o recolhimento tempestivo das quantias sanará o processo e implicará o julgamento das contas pela regularidade com ressalva, e que a ausência dessa liquidação tempestiva poderá levar ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito, a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 27/6/2016 350.000,00 Débito 27/8/2020 338.394,32 Crédito 9.5. autorizar, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, incidindo, sobre cada parcela, atualizada monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, fixando aos responsáveis o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem o recolhimento das demais parcelas, alertando-os de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal, sem prejuízo das demais medidas legais cabíveis; e 9.6. comunicar esta decisão aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Saúde.